Tribunal: TJDFT
Processo: 0701346-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. REJEITADAS. CÁLCULOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE COTAS POR BENS PENHORÁVEIS INDICADOS PELA EXECUTADA. REJEIÇÃO. BAIXA LIQUIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, que rejeitou a impugnação. 1.1. A agravante suscita preliminares de ilegitimidade ativa e de iliquidez do título e, no mérito, alega, em suma, que há excesso de execução visto que para cálculo do débito, há que multiplicar o número de prestações vencidas pelo valor do salário-mínimo atual, sem acréscimos de correção monetário e de juros, pois, se atualizado o principal (valor das prestações), não há como fazer incidir correção monetária nem juros retroativos. Sustenta que os alimentos foram arbitrados em um e meio (1,5) salários-mínimos pelo período que vai desde a citação (09/10/2020) até a data da decisão da ação de revisão de guarda (04/05/2021), portanto, por um período de sete meses, no valor de R$ 12.751,74.
2. Preliminar de ilegitimidade ativa. De acordo com a decisão da ação de alimentos conexa, foram fixados alimentos provisórios a serem pagos pela genitora: “no equivalente a 1,5 (um e meio) salário-mínimo (...)”. 2.1. A condenação da executada a pagar alimentos decorreu do fato de o genitor ser quem arcava com todas as despesas do filho menor, pois apesar de ter sido fixada inicialmente a guarda compartilhada (em 24/09/2019), o lar de referência era o paterno durante o período em que a agravada não contribuiu para o sustento do filho. Somente em 03/05/2021 a genitora passou a exercer a guarda do filho menor, cessando, portanto, sua obrigação de prestar alimentos. 2.2. Tendo em vista que a obrigação de prestar alimentos é igualmente dos genitores, nenhum deles pode se esquivar de manter o sustento dos filhos sob pretexto deste estar sob a guarda do outro cônjuge.
3. Preliminar de iliquidez do título. É possível o cumprimento provisório de sentença contra a qual ainda está pendente de julgamento de recurso sem efeito suspensivo, nos termos dos artigos 520 e 531 do CPC. Esse fato, por si só, não é capaz de retirar a liquidez do título. 3.1. No caso dos autos, há liquidez da condenação na obrigação alimentar que foi fixada no processo de conhecimento no importe de 1,5 (um e meio) salários-mínimos. 3.2. Preliminar rejeitada.
4. Mérito. Os cálculos estão de acordo com as especificações da sentença, pois a cada vencimento começam a incidir juros e correção monetária, separadamente, pelo valor do salário-mínimo da época e não atual, como pretende a agravante. 4.1. Quanto ao bem indicado à penhora, o exequente pleiteou a penhora na quota-parte de imóvel em Florianópolis “cuja executada detém 50% (cinquenta por cento) do bem em razão da partilha de divórcio, conforme r. Sentença”. 4.2. O pedido foi deferido caso “Não efetuado o pagamento, prosseguir-se-á visando à penhora e avaliação de bens do devedor”. 4.3. Na impugnação, a agravante indicou “para penhora, da mesma partilha de bens da ação de divórcio, parte de sua meação dos bens móveis relacionados naquele feito”.
5. De acordo com o art. 835, I, do CPC, “a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral”. 5.1. Ademais, os referidos bens móveis têm baixa liquidez, o que torna a execução mais morosa e onerosa. 5.2. Assim, sem a segurança da disponibilidade, propriedade e seu valor, cabe exclusivamente ao credor aceitar ou não a garantia apresentada, o que foi rejeitado no caso em análise. 5.3. Portanto, o juiz não pode aceitar a garantia dada sem que haja segurança jurídica necessária para o eventual pagamento, o que oferece risco ao credor de não receber a quantia executada.
6. Agravo de instrumento improvido. 6.1. Agravo interno prejudicado.